Tribunal: TJDFT
Processo: 0747878-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL EM CURSO SUPERIOR. LIMITE DE ALÇADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que extinguiu o processo sem análise do mérito, sob o fundamento de que o valor da causa supera o limite previsto no artigo 3o, inciso I da lei 9.099/1995.
2. Na origem a recorrente ajuizou ação em que pretende o cumprimento do contrato de prestação de serviços educacionais com bolsa integral, a repetição de indébito e a indenização por danos morais decorrentes da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que não possui vínculo empregatício e tem movimentação financeira ínfima. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, a autora afirma que a questão trazida à juízo não tem a finalidade de analisar o valor total do curso, mas limita-se ao pedido de condenação de obrigação de fazer, no sentido de que a parte ré mantenha a bolsa de estudo ofertada. Defende que o proveito econômico é dissociado do valor do contrato. Aduz a necessidade de uniformização do entendimento das Turmas Recursais a respeito do tema. Requer a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência e o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da ação no juízo singular.
5. Rejeitado pedido de uniformização de jurisprudência, em virtude de a questão devolvida ter natureza processual (art. 92, IV, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
6. O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte. O pedido formulado é no sentido de que seja restabelecida integralmente sua bolsa de estudos pela totalidade de sua graduação. Para tanto, cabe esclarecer que o art. 3o, inciso I, da Lei n. 9.099/99, determina que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo vigente. Em consequência, o Juizado Especial, no caso concreto, é incompetente para o julgamento da demanda.
7. Se o benefício patrimonial perseguido na ação ultrapassa os 40 salários mínimos, é manifesta a incompetência dos Juizados Especiais. Dessa forma, correto o entendimento do juízo singular ao estabelecer um cálculo aproximado do valor do curso cujo cumprimento gratuito se pretende. Precedentes no Eg. TJDFT: (Acórdão n. 1191414, 07377435620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019 e Acórdão 1440751, 07108721720218070005, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022).
8. Recurso conhecido. Pedido de instauração do incidente de uniformização de jurisprudência rejeitado. Recurso não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, retificado de ofício para R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), valor estimado do curso completo. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.